Tribunal: TJMT
Processo: 1017746-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017746-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (AGRAVANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0008-64 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ZEM - CPF: 716.028.448-87 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO SARTINI FELLI - CPF: 067.604.608-80 (AGRAVANTE), LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - CPF: 267.276.118-31 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO CRESTANI - CPF: 226.461.638-51 (ADVOGADO), MARIANA CARVALHO BAYMA - CPF: 039.891.633-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PRETENSÃO QUE DEVE SER OBJETO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR EM CURSO.

O oferecimento de seguro garantia com a finalidade de garantir a execução, não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar na hipótese do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o pedido de tutela provisória de urgência fundado na existência de garantia da execução, deve ser requerido nos embargos do devedor em curso, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
FMC Química do Brasil Ltda
.
e filial
,
Antônio Carlos Zem
e
Luiz Fernando Sartini Felli
contra decisão que proveu, em parte, o recurso por eles interposto (Id. 183412183).

Asseguram que, “
como os débitos discutidos encontram-se integralmente garantidos, a inscrição no CADIN e o protesto/cobrança extrajudicial revelam-se medidas desnecessárias, uma vez que o Estado sequer possui qualquer interesse legítimo
”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 186911675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu, em parte, o agravo de instrumento interposto por
FMC Química do Brasil Ltda. e filial, Antônio Carlos Zem e Luiz Fernando Sartini Felli para admitir o seguro garantia oferecido na execução fiscal, com a finalidade de garantir a execução e autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, concordou com o resultado do julgamento, conforme manifestação protocolada em 6 de outubro de 2023 (Id. 185070161).

Portanto, a questão a ser analisada se limita acerca da possibilidade de o seguro garantia suspender os efeitos do protesto da certidão de dívida ativa e a inscrição no Cadastro Informativo (CADIN).

Logo, a pretensão, ao fim e ao cabo, é a suspensão da cobrança extrajudicial em razão do oferecimento de seguro garantia, ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (crédito de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS indevido e multa por descumprimento de obrigação acessória).

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na qual se inclui a sustação do protesto da certidão de dívida ativa e a exclusão do nome no
Cadastro Informativo (CADIN)
, cabe aos devedores requerer, nos embargos à execução, o deferimento de tutela provisória de urgência para essa finalidade, uma vez que
o seguro garantia não é causa,
de per si
, de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se refere o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual ‘a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos’ (REsp n. 1.156.668/DF, repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1991283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 20 de março de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de março de 2023).

Ademais, é de se registrar que, os agravantes opuseram embargos do devedor (autos no 1017843-49.2023.8.11.0041) e tiveram o pedido de efeito suspensivo aos embargos indeferido pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, conforme decisão prolatada, naqueles autos, em 8 de agosto de 2023.

Em conclusão, a questão acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser discutida nos embargos do devedor (autos no 1017843-49.2023.8.11.0041) e não na execução fiscal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024